Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-25.2020.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001406-25.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNIR LUNKES GOTZ - CPF: 219.577.540-87 (APELANTE), RAFAEL PEREIRA FONTES - CPF: 012.889.366-48 (ADVOGADO), ELIZABET LEIGH DE BRITO - CPF: 181.069.511-20 (APELADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUTOS ELETRÔNICOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Arnir Lunkes Gotz visando reformar sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Liquidação de Valores e Constituição de Título Executivo c/c Danos Morais c/c Sequestro de Bens, n. 1001406-25.2020, ajuizada por Elizabet Leigh de Brito Gotz, condenou o requerido a prestar contas relativas à safra de soja 2019/2020, da qual a autora figura como meeira. A sentença também julgou extinto, sem resolução de mérito, os demais pedidos, com base no art. 485, IV, do CPC, e impôs sucumbência recíproca. O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide sem oportunidade para especificação de provas viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide, sem intimação específica para a especificação de provas, considerando o uso de autos eletrônicos e a validade das comunicações processuais realizadas por meio do sistema eletrônico do Judiciário.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. As comunicações processuais realizadas por meio eletrônico nos autos eletrônicos são válidas para todos os fins, conforme o disposto nos arts. 246 e 270 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária intimação

específica adicional, dado que o advogado tem acesso contínuo aos atos processuais no sistema.

4. O acesso aos autos pelo advogado, em meio eletrônico, caracteriza ciência inequívoca dos atos processuais, dando início ao prazo para manifestação e configurando a intimação formal.

5. A ausência de manifestação no prazo oportuno implica preclusão, impossibilitando o acolhimento de alegação de cerceamento de defesa em virtude de julgamento antecipado.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A intimação para especificação de provas realizada por meio do sistema eletrônico nos autos eletrônicos é válida e suficiente, constituindo ciência inequívoca dos atos processuais.

2. O acesso do advogado ao sistema eletrônico implica início da contagem do prazo para manifestação, sem necessidade de intimação por outros meios.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 246 e 270.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Apelação Cível n. 1012543-31.2020.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARNIR LUNKES GOTZ, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Liquidação de Valores e Constituição de Título Executivo c/c Danos Morais c/c Sequestro de Bens, de n. 1001406-25.2020, ajuizada por ELIZABET LEIGH DE BRITO GOTZ, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o requerido a prestar contas da administração, oriunda do termo firmado entre as partes, referente ao ano safra 2019/2020, mormente em relação à administração da venda das sacas de soja, em que a requerente figura como meeira.

Por outra senda, em relação aos demais requerimentos da autora, dada a incompatibilidade dos ritos, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, pro rata, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que houve o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse dada oportunidade de produzir provas.

Enfatiza que a ausência de intimação das partes para especificação de provas caracteriza violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 248552840.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como dito, o apelante busca a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve a sua intimação para especificação de provas.

Sem razão contudo.

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas válidas para todos os fins, sobretudo em razão do causídico ter acesso aos atos processuais realizados, a teor do que dispõe os arts. 246 e 270, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 270 - As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – ACESSO AO SISTEMA PJE – INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – TESE DE OPERAÇÃO “MATA-MATA” – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal,

de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

Uma vez não verificado que o crédito, objeto dos autos, é autônomo e não guarda qualquer correlação com outros débitos ou, ainda, refinanciamento ou confissão de dívida, não há falar em operação “mata-mata” e novação de dívida. (N.U 1012543-31.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento, não há por onde atender a súplica recursal. (ID. 248552824)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024